Tribunal: TJES
Processo: 0000708-88.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000708-88.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO FERREIRA
APELADO: ELIZABETH GRACIANO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À EXECUTADA/EMBARGANTE. INCERTEZA DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos à execução com discussão acerca do título que embasa a demanda executiva, isto é, contrato de prestação de serviços advocatícios. 2. Embargante que consegue demonstrar a inexistência de serviços prestados em seu nome. 3. Incerteza da obrigação porque a prestação de serviços foi realizada em nome de pessoa diversa da constante no título executivo. Doutrina. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000708-88.2018.8.08.0012

APELANTE: KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSÁRIO FERREIRA

APELADA: ELIZABETH GRACIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em Embargos à Execução opostos por Elizabeth Graciano em face de Kelly Cristina Andrade do Rosário Ferreira, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença reproduzida nas páginas 79-81 e integrada às páginas 113-114 (do documento eletrônico relativo aos autos físicos), julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Como consequência da procedência do pedido, impende ressaltar, a Magistrada
a quo
julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Kelly Cristina Andrade do Rosário Ferreira em face de Elizabeth Graciano.

A demanda executiva (processo de n.º 0008074-18.2017.8.08.0012), por sua vez, lastreia-se no “
contrato de honorários advocatícios por serviços prestados
” reproduzido às páginas 25-29, o qual fora firmado entre as partes e que tinha como objeto a prestação de serviços da Exequente/Embargada em favor da Executada/Embargante, especificamente para o “
ajuizamento e acompanhamento na Ação de Reclamação Trabalhista
” (página 25).

Na Sentença proferida na Instância
a quo
, a Magistrada julgou procedente o pedido porque, a despeito da contratação havida entre as partes, nos documentos que comprovariam a prestação de serviços advocatícios (páginas 31-35) constam o nome de pessoa estranha aos autos, isto é, o nome da pessoa de Antonio Augusto Graciano. Neste sentido a fundamentação da MM.ª Juíza
a quo
:

“(...) cumpre consignar, de plano, que o art. 24 da Lei 8.906/94 c/c o art. 784, XII do CPC catalogam o contrato de honorários advocatícios como título executivo extrajudicial, devendo a referida avença, contudo, para fins de aparelhamento da respectiva demanda executiva, prever o escopo do trabalho contratado, o valor certo da remuneração a ser paga e, ainda, o tempo do pagamento, reunindo, assim, os pressupostos intrínsecos de exequibilidade: liquidez, certeza e exigibilidade.

No caso dos autos, em que pese estar evidenciado o ajuste firmado entre as partes (fls. 13/18), merece acolhimento o argumento suscitado em sede de embargos, uma vez a demonstração da prestação de serviços (fls. 16/18) refere-se a terceiro estranho à lide e ao contrato objeto de execução, eis que inexiste no referido instrumento qualquer ressalva acerca do ajuizamento de ação em nome de qualquer outra pessoa que não a contratante (Embargante). (...).

(...).

Nesta toada, concluo que, ante a ausência de comprovação da prestação do serviço contratado, carece ao título a liquidez necessária à satisfação do direito através da via executiva.” (Páginas 79-80).

A Exequente/Embargada, inconformada com a conclusão ora mencionada, interpôs o recurso em julgamento (páginas 123-133)

com pedido de reforma da Sentença porque, em síntese, teria comprovado nos autos a prestação de serviços à Executada/Embargante.

Aduz, como reforço argumentativo, que restou inequivocamente comprovado nos autos que a ora Apelada contratou a Apelante para prestar serviços advocatícios ao seu filho, o senhor Antonio Augusto Graciano, daí o direito ao recebimento dos honorários advocatícios relativos aos serviços efetivamente prestados.

A despeito, contudo, das relevantes considerações tecidas pela Apelante em suas razões recursais, a pretensão recursal em exame,
data maxima venia
, não é capaz de prosperar, devendo ser mantida a Sentença recorrida tal como fora proferida.

No caso, a Apelante, com a intenção de receber pelos serviços prestados à Apelada, utilizou-se da via processual da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Ocorre que, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil (CPC), a “
execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
” e, na lição de Carnelutti:

“(...) o título é certo quando não há dúvida acerca da sua existência; líquido, quando inexiste suspeita concernente ao seu objeto; e exigível, quando não se levantam objeções sobre sua atualidade (...).” (Citado por Araken de Assis
in
“Comentários ao Código de Processo Civil”. Forense, 1999, vol. VI, n. 84, p. 185).

A certeza da obrigação, aliás, pode ser aferida, conforme doutrina de Teori Albino Zavascki (
in
“Processo de Execução”. Parte geral. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004), pela simples leitura do título, da qual pode-se extrair, dentre outras, a obrigação contraída e, ainda, se constatar quem é o credor e quem é o devedor.

Na hipótese dos autos não é possível falar em certeza da obrigação porque, conforme concluiu a MM.ª Juíza
a quo
, o título executivo não contém nenhuma ressalva quanto à prestação de serviços para o filho da Apelada; em outras palavras, a Apelada conseguiu demonstrar a inexistência de prestação de serviços em seu nome.

Assim, como a via escolhida pela Apelante para cobrar crédito que alega ter direito possui contornos específicos, os quais impedem a produção de provas dos argumentos suscitados no feito, de rigor o não provimento do apelo, já que, como dito, a demanda executiva instaurada pela Apelante carece do atributo da certeza.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários fixados na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.